Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE DO OBJETIVA DO BANCO RÉU. DESCONTO DE VALORES NOS CONTRACHEQUES DO AUTOR, QUANDO NÃO MAIS EXISTIA A OBRIGAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA CONTA CORRENTE DA FALECIDA. RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU REJEITADAS, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. No caso, a petição inicial não contempla qualquer dos vícios previsto no art. 330, § 1o, do CPC, de modo que não há que se falar em inépcia. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
4. Na espécie, não se verifica a incidência de quaisquer dos incisos do art. 345 do CPC, sendo certo que o julgamento da demanda se pautou com base nas provas fáticas, e não apenas na revelia. Preliminar de mitigação dos efeitos da revelia rejeitada.
5. A relação jurídica em análise deve se submeter ao Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o autor é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC. Isso porque o referido dispositivo legal iguala a essa condição “todas as vítimas do evento” decorrente do fato do produto ou do serviço.
6. Nos termos da Súmula n.o 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. No caso, restou demonstrado que a instituição pagadora depositou quantias relativas à pensão alimentícia em conta corrente no banco réu de titularidade de pessoa já falecida e que tais valores foram utilizados indevidamente, uma vez que os alimentos não eram mais devidos. 7.1. As transações bancárias e os saques indevidos das quantias depositadas pela instituição pagadora geraram o enriquecimento de quem não era titular da conta corrente junto ao banco réu, especialmente porque as referidas transações e saques foram realizadas com o uso de cartão e senha pessoal, mesmo após o óbito da correntista, constituindo evento fortuito interno.
8. No caso, o dano causado ao autor poderia ter sido evitado se o banco réu tivesse procedido à obrigação de conferência da veracidade das informações de seus correntistas, haja vista que era previsível a ocorrência de fraudes bancárias originadas do recebimento de valores em conta corrente, após o falecimento da titular.
9. Não há que se falar em afastamento da responsabilidade do banco réu, tendo em vista que, pela teoria do risco do negócio prevista no art. 14, caput, do CDC, as instituições bancárias respondem objetivamente por defeito na prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham.
10. Ante a demonstração da falha da prestação do serviço, não há que se falar em incidência da prescrição trienal disposta no art. 206, § 3o, V, do CC, conforme defendido pelo réu, mas sim a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.
11. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, “a taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar a incidência do indexador INPC, a partir do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação” (Acórdão 1731978, 07141510520218070007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. In casu, embora comprovado que houve a falha na prestação dos serviços quanto à guarda do numerário disponibilizado na conta corrente de pessoa já falecida, tal fato não violou os seus direitos da personalidade, não havendo que se falar em danos morais.
13. A sucumbência recíproca é configurada quando as partes são em parte vencedoras e vencidas (art. 86 do CPC).
14. Quando verificada a existência de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade de perda de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
15. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU REJEITADAS, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.